Tribunal: STJ
Processo: 0009074-54.2007.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2243476 - DF(2025/0436684-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ALCIR ANTONIO PALHARINI
AGRAVANTE
: ADMILTON JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: BRAZ MIGUEL CAETANO
AGRAVANTE
: CASSIO ROBERTO LEITE NETTO
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSE BAPTISTA CAMPOS
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO GUIMARAES VERRONE
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA CAVALCANTE TOSINI
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROGERIO RABELO PEIXOTO
AGRAVANTE
: VALDIR GREGIO
ADVOGADOS
: VERA MIRNA SCHMORANTZ - DF017966
CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE - DF016800
FABIANA DE SOUSA LIMA - DF031969
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: MILTON ZANINA SCHELB - DF049923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 85 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54866874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 64653cee-b0bc-4718-9f39-a79a741d6d0b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 64653cee-b0bc-4718-9f39-a79a741d6d0b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2243476 - DF (2025/0436684-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ALCIR ANTONIO PALHARINI
AGRAVANTE
: ADMILTON JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: BRAZ MIGUEL CAETANO
AGRAVANTE
: CASSIO ROBERTO LEITE NETTO
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSE BAPTISTA CAMPOS
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO GUIMARAES VERRONE
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA CAVALCANTE TOSINI
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROGERIO RABELO PEIXOTO
AGRAVANTE
: VALDIR GREGIO
ADVOGADOS
: VERA MIRNA SCHMORANTZ - DF017966
CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE - DF016800
FABIANA DE SOUSA LIMA - DF031969
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: MILTON ZANINA SCHELB - DF049923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 85 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53991639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:50
Código de Controle do Documento: 263984a0-ae9b-495d-82db-213d8d3fd873

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial, fundamentada na incidência, por analogia, do óbice da Súmula n. 282
do Supremo Tribunal Federal.
Sustentam os Agravantes, em síntese, que "[...] o requisito do
prequestionamento, no presente caso, deve ser analisado sob uma ótica mais ampla e
justa. A questão sobre a exorbitância dos honorários nasceu no próprio acórdão
recorrido, que, mesmo ao dar parcial provimento à apelação dos Agravantes, manteve
uma verba sucumbencial que se tornou evidentemente desproporcional ao resultado final
da lide. Conforme já defendido no Recurso Especial, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal admite o prequestionamento implícito, que ocorre quando a matéria, ainda que
sem menção expressa ao dispositivo de lei, é devidamente tratada no julgado. A
manutenção dos honorários, mesmo com a reforma da sentença, constitui o próprio
debate sobre a aplicação dos critérios do
do CPC" (fl. 554e).
art. 85
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 563/566e.
É o relatório.
VOTO

Não assiste razão aos Agravantes.
De fato, acerca da ofensa ao art. 85 do Código de Processo Civil, sob o
argumento de que a verba honorária foi fixada em patamar exorbitante, sem observância
à razoabilidade, à equidade e à proporcionalidade, verifico que a insurgência carece de
prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca dos
questão, à luz da legislação federal indicada
dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente à fixação dos honorários advocatícios em valor
exorbitante.
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do Supremo
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
”), consoante os seguintes julgados:
decisão recorrida, a questão federal suscitada

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 282
SÚMULA 284/STF.
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA53991639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:50
Código de Controle do Documento: 263984a0-ae9b-495d-82db-213d8d3fd873

(...)
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.036.100/RN,
Primeira Turma, julgado em 23.06.2025, DJEN de 27.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
ANÁLISE
DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
III - Sobre a alegada violação dos arts. 5o, 11, 89, 99 e 296 do CPC, verifica-
se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
VI - Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.195.614/CE,
julgado em 30.04.2025, DJEN de 07.05.2025).

Sublinhe-se, por oportuno, que a exigência do prequestionamento se impõe
mesmo em relação às matérias de ordem pública, na linha do precedente deste Tribunal
Superior, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ALHEIA AOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(...)
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de ofício
pelas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente prequestionadas
para ensejar o debate no âmbito do STJ.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
EREsp n. 1.946.950/PA,
DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.08.2024, DJe de
26.08.2024).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA53991639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:50
Código de Controle do Documento: 263984a0-ae9b-495d-82db-213d8d3fd873

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53991639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:50
Código de Controle do Documento: 263984a0-ae9b-495d-82db-213d8d3fd873

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.243.476 / DF
Número Registro: 2025/0436684-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090745420074013400 200734000091404 90745420074013400
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALCIR ANTONIO PALHARINI
RECORRENTE : ADMILTON JOSE DA SILVA
RECORRENTE : BRAZ MIGUEL CAETANO
RECORRENTE : CASSIO ROBERTO LEITE NETTO
RECORRENTE : FRANCISCO JOSE BAPTISTA CAMPOS
RECORRENTE : MARCO ANTONIO GUIMARAES VERRONE
RECORRENTE : MARIA DE FATIMA CAVALCANTE TOSINI
RECORRENTE : PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA
RECORRENTE : ROGERIO RABELO PEIXOTO
RECORRENTE : VALDIR GREGIO
ADVOGADOS
: VERA MIRNA SCHMORANTZ - DF017966
CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE - DF016800
FABIANA DE SOUSA LIMA - DF031969
RECORRIDO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: MILTON ZANINA SCHELB - DF049923
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO /
CONTAGEM RECÍPROCA
Documento eletrônico VDA54843622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:49
Código de Controle do Documento: af129f70-d392-43d0-8173-9d5fba0342da

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALCIR ANTONIO PALHARINI
AGRAVANTE : ADMILTON JOSE DA SILVA
AGRAVANTE : BRAZ MIGUEL CAETANO
AGRAVANTE : CASSIO ROBERTO LEITE NETTO
AGRAVANTE : FRANCISCO JOSE BAPTISTA CAMPOS
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO GUIMARAES VERRONE
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA CAVALCANTE TOSINI
AGRAVANTE : PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA
AGRAVANTE : ROGERIO RABELO PEIXOTO
AGRAVANTE : VALDIR GREGIO
ADVOGADOS : VERA MIRNA SCHMORANTZ - DF017966
CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE - DF016800
FABIANA DE SOUSA LIMA - DF031969
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: MILTON ZANINA SCHELB - DF049923
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:49
Código de Controle do Documento: af129f70-d392-43d0-8173-9d5fba0342da